Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-65.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700401-65.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILNAH FERREIRA GUIMARAES APELADO: REILSON PEIXOTO DO CARMO, LUCINEIDE OLIVEIRA DO CARMO D E C I S Ã O A requerida ILNAH FERREIRA GUIMARÃES postula em seu recurso de apelação o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 31124303). Intimada para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com outros documentos, a Apelante carreou aos autos a declaração de ajuste anual de imposto de renda referente ao exercício 2021, ano base 2020, em que consta o recebimento de proventos, no valor líquido total anual de R$35.058,95, bem como a propriedade de dois bens imóveis situados em Samambaia-DF e diversas aplicações financeiras (ID 32244249 - Pág. 1 a 4). É o necessário. Passo a analisar o pleito formulado. Os documentos colacionados nesse momento não servem ao desiderato da Apelante. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Apelante arcar com as despesas processuais. Além dos proventos de aposentadoria, percebe-se que possui dois imóveis, ambos em princípio, quitados, e ainda a existência de algumas aplicações financeiras, num total aproximado de R$ 51.351,19 (ID 32244249). De outro giro, não há menção nos autos de gastos extraordinários que possam comprometer a subsistência da ré, ainda mais levando-se em consideração o modesto valor do preparo. Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento do preparo comprometeria o atendimento das necessidades da recorrente. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada, concluo que deve prevalecer a negativa de concessão do benefício postulado. Com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pela Apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator